Tribunal: TJDFT
Processo: 0714404-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PROCESSO 0704860-45.2021.8.07.0018. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO MÁXIMA OPERADA PELA COISA JULGADA. REJEIÇÃO MANTIDA.
I. Constituído o título judicial e, naturalmente, transposta a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, na impugnação ao cumprimento de sentença, a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502, 503 e 505 do Código de Processo Civil.
II. A impugnação ao cumprimento de sentença, incidente do módulo de cumprimento de sentença, por sua própria natureza e amplitude jurídica é incompatível com a veiculação de matérias suplantadas pelo encerramento do módulo cognitivo, na esteira do que prescreve o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser respeitada a definição do índice de atualização monetária constante do título judicial formado na Ação Coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018: INPC até a Emenda Constitucional 113/2021, a partir da qual incide exclusivamente a Taxa Selic.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.